Tribunal: TJDFT
Processo: 0033798-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM ÁREA DE PARCELAMENTO DO SOLO. ATRASO NA ENTREGA DE PARTE DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. EDIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS NÃO CONCLUÍDA NO PRAZO CONTRATUALMENTE PREVISTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO DAS EMPRESAS PROMITENTES-VENDEDORAS QUANTO A ELEMENTOS ESSENCIAIS AO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DAS EMPRESAS PROMITENTES/VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. ENUNCIADO 543 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTES RETORNADAS AO STATUS QUO ANTE. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM PARCELA ÚNICA. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TJDFT. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica constituída pelas partes ao firmarem entre si Contrato de Promessa de Compra e Venda de imóvel, porquanto as figuras do promitente-comprador e dos promitentes-vendedores se subsomem, respectivamente, às figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90).

2. Prazo contratual de tolerância. Legalidade reconhecida pela jurisprudência da cláusula contratual que prevê a extensão do prazo de entrega do imóvel em construção em mais 180 (cento e oitenta) dias, desde que sirva a dilação prevista a solucionar imprevistos e atrasos indesejáveis inerentes a esse ramo da atividade imobiliária. Inadmissível, ainda que reconhecidas as especialidades da construção civil, ampliar o prazo de entrega da obras de infraestrutura para além do período de prorrogação contratualmente ajustado.
3. É dever da empresa promitente/vendedora estabelecer cronograma de execução do empreendimento que coloca à venda no mercado de consumo. Planejamento que considera os efeitos de fatores que influenciam a execução da obra, inclusive eventuais atrasos que podem ocorrer na execução de serviços de terceiros. Excepcionais fatores de imprevisibilidade contemplados em cláusula de tolerância que contempla situações anormais justificadoras da prorrogação do prazo de entrega. Possibilidade não admitida de ampliação do tempo de conclusão e entrega da obra em razão de situações diretamente ligadas à atividade de construção de imóveis.
4. Não tem cabimento para o caso concreto a aplicação da teoria do adimplemento substancial por demonstrarem os elementos fático-probatórios o parcial descumprimento de obrigações essenciais ao empreendimento por inadimplemento das promitentes-vendedoras, obrigações essas relativas a obras de infraestrutura e equipamentos urbanos que, enquanto não atendidas, comprometem o atingimento da regular expectativa do cocontratante adimplente ao firmar o compromisso de compra e venda de imóvel em área de parcelamento do solo para fins residenciais. Inadimplemento que traz como consequência jurídica o dever de restituir aos promitentes/compradores as quantias por eles pagas. Efeito que decorre logicamente da frustração do negócio jurídico. Enunciado 543 do c. Superior Tribunal de Justiça.
5. Retenção de percentual sobre os valores pagos. Direito não reconhecido às empresas promitente/vendedoras porque foram elas as responsáveis pelo inadimplemento que levou ao desfazimento do contrato, não havendo culpa dos promitente/compradores.
6. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a devolução das prestações pagas deve ser feita em parcela única. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
7. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.